Tribunal: STF
Processo: RE 94285
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
Prescrição. Pena concretizada. Recurso da acusação. Súmula 146 (inaplicação).
- Havendo recurso do Ministério Público visando a exacerbação da pena, não tem aplicação a Súmula 146. Prescrição. Interrupção. Denúncia. Processo Sumário. Lei 4.611/65.
- A denúncia oferecida em substituição a portaria, em virtude de o delito ter permanecido ignorado por mais de 15 dias, não tem o condão de interromper a prescrição, por não ser sucedâneo daquela. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.